Tribunal: TJDFT
Processo: 0005244-69.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/93. DIREITO DIFUSO. LEGITIMIDADE. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. Na hipótese de ação coletiva versando sobre direito difuso, de natureza indivisível e titularidade indeterminada, ligados os seus sujeitos por circunstâncias de fato, somente o próprio autor da ação coletiva ou seus legitimados concorrentes poderão promover a execução.
4. No caso de demanda visando a execução individual de sentença coletiva, em que a pretensão inaugural extrapola o objeto do direito material assegurado em ação civil pública, visto que requer a efetivação de matrícula na rede pública de ensino, em período integral, em uma das creches localizadas próximas à sua residência ou ao trabalho da genitora, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita.
5. Recurso desprovido.